Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734381-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos opostos pelo Distrito Federal, ID 35912114, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 8 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora